Tribunal: STF
Processo: ARE 1566087
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ausência de demonstração de repercussão geral. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão dos óbices do Tema 660 e da Súmula 279.



    2. O agravante sustenta a inaplicabilidade dos óbices apontados na decisão recorrida.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso preenche as condições de admissibilidade.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso é inviável. Ainda que procedentes as alegações da parte no agravo, o agravante não demonstrou, no recurso extraordinário, a existência da repercussão geral da questão constitucional.



    5. A demonstração da repercussão geral foi abordada apenas em sede de agravo em recurso extraordinário e no presente agravo regimental de forma genérica e abstrata, estando de qualquer forma a questão já então preclusa.



    6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível aduzir nova matéria após a interposição do recurso extraordinário, configurando inovação recursal.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmula 279/STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.551.382 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, publicado em 21.07.2025.